Tribunal: TCU
Processo: 001.113/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3854/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de aposentadoria da sra. Tânia Gomes Figueira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e promover a diligência sugerida pela representante do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 001.113/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Itajiba Antônio de Oliveira (XXX.008.221-XX); Tânia Gomes Figueira (XXX.364.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. promover diligência junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia do mapa de tempo de serviço/contribuição do sr. Itajiba Antônio de Oliveira, bem assim a cópia da certidão e de eventuais outros documentos que embasaram a contagem do período de 1o/7/1985 a 30/10/1989 no Projeto Rondon.